Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0703436-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RAIMUNDO CLEMENTE COMBUSTIVEIS LTDA, SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., BANCO ITAUCARD S.A. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput[1], combinado com art. 1.017, § 1o[2], do novel estatuto processual. A seu turno, do cotejo destes autos afere-se que a primeira apelante, Sadif Comércio de Veiculos Ltda., deixara de comprovar, ao menos de forma adequada, no ato da interposição do recurso que formulara[3], o pagamento do preparo, irradiando dúvida quanto ao atendimento desse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Com efeito, conquanto tenha aludida recorrente coligido a guia de custas[4], o documento içado a comprovante de preparo retrata simples comprovante de transferência bancária[5], não ostentando, destarte, os caracteres necessários à identificação de oportuno e imediato pagamento. Outrossim, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do correlato comprovante de recolhimento das custas, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar ao caderno processual o comprovante adequado do recolhimento do preparo, conforme reza o art. 1.007, § 4o[6], combinado com o art. 932, parágrafo único[7], daquele mesmo estatuto codificado. Destarte, considerando que o apelo que aviara aludida recorrente não fora, a princípio, preparado adequadamente, assinalo-lhe, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar, mediante a exibição do comprovante de recolhimento, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no equivalente ao dobro do importe originário, porquanto, nessa situação, não fora consumado o preparo tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] CPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] Apelação de ID 71794999 (flS 936/944). [4] Guia de custas de ID 71795000 (fl. 945). [5] Comprovante feito por transferência (TED) ID 71795001 (fl 946.). [6] CPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [7] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”